Tribunal: TJMT
Processo: 1011400-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVANTE(S): BRUNO KOECHE JUNIOR
AGRAVADO(S): JAZON BARACAT DE LIMA e KELLIN CRISTIANI MORAIS BARACAT DE LIMA
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA PREVENTIVA. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONTROVÉRSIA DOMINIAL E REGISTRAL. LIMITES COGNITIVOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA SUPERVENIENTE DE LAUDO DA POLITEC. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto por BRUNO KOECHE JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada por JAZON BARACAT DE LIMA e KELLIN CRISTIANI MORAIS BARACAT DE LIMA, mediante a qual foi deferida tutela possessória preventiva após audiência de justificação prévia, determinando que o requerido se abstivesse de praticar atos de turbação ou esbulho sobre o imóvel litigioso.
O agravante sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa em razão da existência de ação conexa; (ii) ausência dos requisitos previstos nos arts. 561 e 567 do CPC; (iii) controvérsia dominial, registral e topográfica incompatível com a tutela deferida; e (iv) alteração indevida do estado fático da área litigiosa. Aduz, ainda, que laudo técnico posteriormente elaborado pela POLITEC corroboraria sua alegação de intervenção possessória irregular pelos agravados.
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tramitação autônoma da presente ação possessória, apesar da alegada conexão processual, ensejou cerceamento de defesa e nulidade processual; (ii) saber se os agravados demonstraram, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela possessória preventiva; (iii) saber se as controvérsias dominiais, registrais e topográficas deduzidas pelo agravante afastam a plausibilidade possessória reconhecida na origem; e (iv) saber se a juntada superveniente de laudo técnico da POLITEC impõe nulidade processual ou reforma da tutela possessória deferida.
III. Razões de decidir
A mera existência de ação conexa não conduz automaticamente à nulidade da tutela possessória deferida, especialmente quando a decisão recorrida foi proferida após regular audiência de justificação prévia, com participação efetiva da parte agravante e observância do contraditório, nos termos do art. 562 do CPC. Ausente demonstração concreta de prejuízo processual, inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa.
A tutela possessória preventiva exige demonstração de plausibilidade possessória e justo receio de turbação, não sendo indispensável, nesta fase processual, prova exauriente acerca da melhor posse ou da titularidade dominial do imóvel. Os elementos documentais e testemunhais produzidos na origem evidenciam atos materiais compatíveis com o exercício possessório, tais como limpeza da área, instalação de placas, elaboração de projetos arquitetônicos e adoção de providências administrativas perante o Município.
A ausência de construção permanente, exploração econômica intensiva ou ocupação residencial contínua não afasta, por si só, a configuração da posse, sobretudo em se tratando de imóvel urbano sujeito à expansão imobiliária, sendo admissível o reconhecimento de atos possessórios compatíveis com a destinação econômica do bem.
As alegações relacionadas à nulidade da cadeia registral, sobreposição de áreas, inconsistências topográficas, divergências cartorárias e delimitação territorial extrapolam os limites cognitivos próprios do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela possessória, demandando dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da fase recursal.
A juntada superveniente do laudo técnico elaborado pela POLITEC não enseja nulidade processual, porquanto a parte adversa teve ciência do documento, manifestou-se previamente ao julgamento e exerceu contraditório substancial acerca de seu conteúdo. Ademais, o referido laudo limita-se a apontar supressão vegetal recente na área litigiosa, sem estabelecer conclusão definitiva acerca da autoria das intervenções ou da titularidade possessória do imóvel.
A existência de conflito possessório concreto e contemporâneo, evidenciado por relatos de intervenções materiais sobre a área e registros de ocorrência apresentados nos autos, revela plausibilidade do justo receio de turbação previsto no art. 567 do CPC, legitimando a manutenção da tutela possessória preventiva deferida pelo Juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de ação conexa não impede, por si só, a apreciação autônoma de tutela possessória submetida à cognição sumária, desde que assegurado o contraditório e ausente demonstração concreta de prejuízo processual. 2. Em sede de tutela possessória preventiva, a demonstração de atos materiais compatíveis com o exercício da posse e de conflito possessório contemporâneo é suficiente para justificar a concessão de interdito proibitório. 3. Controvérsias dominiais, registrais e topográficas demandam dilação probatória incompatível com os estreitos limites cognitivos do agravo de instrumento interposto contra tutela possessória provisória. 4. A juntada superveniente de documento não enseja nulidade quando a parte adversa exerce contraditório substancial antes do julgamento e não demonstra prejuízo processual efetivo.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 7o, 9o, 10, 55, 58, 277, 282, §1o, 294, 297, 505, I, 561, 562 e 567.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1044181-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026; TJMT, N.U 1007816-28.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026; TJMT, N.U 1004481-98.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011400-06.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, IMISSÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S):

[JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (ADVOGADO), BRUNO KOECHE JUNIOR - CPF: 241.241.171-91 (AGRAVANTE), JAZON BARACAT DE LIMA - CPF: 487.726.821-91 (AGRAVADO), KELLIN CRISTIANI MORAIS BARACAT DE LIMA - CPF: 688.645.231-20 (AGRAVADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA PREVENTIVA. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONTROVÉRSIA DOMINIAL E REGISTRAL. LIMITES COGNITIVOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA SUPERVENIENTE DE LAUDO DA POLITEC. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por BRUNO KOECHE JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada por JAZON BARACAT DE LIMA e KELLIN CRISTIANI MORAIS BARACAT DE LIMA, mediante a qual foi deferida tutela possessória preventiva após audiência de justificação prévia, determinando que o requerido se abstivesse de praticar atos de turbação ou esbulho sobre o imóvel litigioso.

2.
O agravante sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa em razão da existência de ação conexa; (
ii
) ausência dos requisitos previstos nos
arts
. 561 e 567 do CPC; (
iii
) controvérsia dominial, registral e topográfica incompatível com a tutela deferida; e (
iv
) alteração indevida do estado fático da área litigiosa. Aduz, ainda, que laudo técnico posteriormente elaborado pela POLITEC corroboraria sua alegação de intervenção possessória irregular pelos agravados.

II. Questão em discussão

3.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tramitação autônoma da presente ação possessória, apesar da alegada conexão processual, ensejou cerceamento de defesa e nulidade processual; (
ii
) saber se os agravados demonstraram, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela possessória preventiva; (
iii
) saber se as controvérsias dominiais, registrais e topográficas deduzidas pelo agravante afastam a plausibilidade possessória reconhecida na origem; e (
iv
) saber se a juntada superveniente de laudo técnico da POLITEC impõe nulidade processual ou reforma da tutela possessória deferida.

III. Razões de decidir

4.
A mera existência de ação conexa não conduz automaticamente à nulidade da tutela possessória deferida, especialmente quando a decisão recorrida foi proferida após regular audiência de justificação prévia, com participação efetiva da parte agravante e observância do contraditório, nos termos do art. 562 do CPC. Ausente demonstração concreta de prejuízo processual, inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa.

5.
A tutela possessória preventiva exige demonstração de plausibilidade possessória e justo receio de turbação, não sendo indispensável, nesta fase processual, prova exauriente acerca da melhor posse ou da titularidade dominial do imóvel. Os elementos documentais e testemunhais produzidos na origem evidenciam atos materiais compatíveis com o exercício possessório, tais como limpeza da área, instalação de placas, elaboração de projetos arquitetônicos e adoção de providências administrativas perante o Município.

6.
A ausência de construção permanente, exploração econômica intensiva ou ocupação residencial contínua não afasta, por si só, a configuração da posse, sobretudo em se tratando de imóvel urbano sujeito à expansão imobiliária, sendo admissível o reconhecimento de atos possessórios compatíveis com a destinação econômica do bem.

7.
As alegações relacionadas à nulidade da cadeia registral, sobreposição de áreas, inconsistências topográficas, divergências cartorárias e delimitação territorial extrapolam os limites cognitivos próprios do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela possessória, demandando dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da fase recursal.

8.
A juntada superveniente do laudo técnico elaborado pela POLITEC não enseja nulidade processual, porquanto a parte adversa teve ciência do documento, manifestou-se previamente ao julgamento e exerceu contraditório substancial acerca de seu conteúdo. Ademais, o referido laudo limita-se a apontar supressão vegetal recente na área litigiosa, sem estabelecer conclusão definitiva acerca da autoria das intervenções ou da titularidade possessória do imóvel.

9.
A existência de conflito possessório concreto e contemporâneo, evidenciado por relatos de intervenções materiais sobre a área e registros de ocorrência apresentados nos autos, revela plausibilidade do justo receio de turbação previsto no art. 567 do CPC, legitimando a manutenção da tutela possessória preventiva deferida pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de ação conexa não impede, por si só, a apreciação autônoma de tutela possessória submetida à cognição sumária, desde que assegurado o contraditório e ausente demonstração concreta de prejuízo processual. 2. Em sede de tutela possessória preventiva, a demonstração de atos materiais compatíveis com o exercício da posse e de conflito possessório contemporâneo é suficiente para justificar a concessão de interdito proibitório. 3. Controvérsias dominiais, registrais e topográficas demandam dilação probatória incompatível com os estreitos limites cognitivos do agravo de instrumento interposto contra tutela possessória provisória. 4. A juntada superveniente de documento não enseja nulidade quando a parte adversa exerce contraditório substancial antes do julgamento e não demonstra prejuízo processual efetivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 7o, 9o, 10, 55, 58, 277, 282, §1o, 294, 297, 505, I, 561, 562 e 567.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1044181-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026; TJMT, N.U 1007816-28.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026; TJMT, N.U 1004481-98.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO KOECHE JUNIOR em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada por JAZON BARACAT DE LIMA e KELLIN CRISTIANI MORAIS BARACAT DE LIMA, mediante a qual foi deferida tutela possessória de urgência em favor dos autores.

A demanda originária consiste em ação possessória preventiva, na qual os recorridos sustentam exercer posse sobre imóvel situado no Bairro Bom Clima, em Chapada dos Guimarães/MT, alegando a existência de atos de turbação e ameaça de esbulho praticados pelo requerido, consistentes em intervenções físicas na área, questionamentos acerca da titularidade do imóvel e tentativa de expansão possessória sobre a gleba litigiosa.

Aduziu que exerce posse derivada de cadeia possessória pretérita, mediante aquisição do imóvel, pagamento de tributos, realização de limpeza periódica, instalação de placas, elaboração de projetos arquitetônicos e adoção de providências administrativas perante o Município, sustentando a necessidade de tutela jurisdicional preventiva para preservação da situação possessória.

A decisão agravada (ID. 224091745) deferiu parcialmente a tutela possessória após realização de audiência de justificação prévia, reconhecendo, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 561 e 567 do Código de Processo Civil, determinando que o requerido se abstivesse de praticar atos de turbação ou esbulho sobre o imóvel objeto da lide, sob pena de multa, conforme:

“
Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDIMENTO/RITO ESPECIAL DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – CPC, art. 554 e ss. -, cujo possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente – CPC, art. 567.

Narra a inicial que os autores adquiriram, no ano de 2020, um terreno urbano de 4.000 m2 localizado no Município de Chapada dos Guimarães-MT (Matrícula n. 17.553); que desde a aquisição exercem a posse direta e contínua do bem, promovendo sua limpeza, manutenção e recolhimento de IPTU; e que, no dia 10 de janeiro de 2026, ao contratarem equipe para a instalação de cercas no perímetro, foram surpreendidos pelo requerido, que ordenou a paralisação das atividades alegando ser o proprietário do imóvel, configurando grave ameaça à posse.

Foi realizada audiência de justificação na data de 23/2/2026, na qual foram ouvidas as informantes Ivete Conceição Duarte Bicudo e
Mosar

Fratari
Tavares, assim como as testemunhas Alexsander de Souza Santos,
Luis
Henrique da Silva e Jessica Layana
Consalter
.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5o, LXXVIII.

A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados – CPC, art. 554, caput.

A parte autora/requerente se desincumbiu de provar a sua posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticado pelo réu, e o justo receio de ser molestada – CPC, art. 561 c/c art. 567.

Afirmam os autores que são legítimos possuidores do imóvel; que adquiriram a propriedade e a posse de
Mosar

Fratari
Tavares; que, desde então, exercem a posse de forma mansa e pacífica; que realizaram investimentos, projetos e benfeitorias na propriedade; que em janeiro de 2026 foram impedidos de continuar o cercamento da área pelo réu e por força policial acionada por este; que registraram Boletins de Ocorrência em virtude dos fatos; e que o réu não possui relação com a área específica denominada "
Taipinha
", descrita na matrícula dos requerentes.

Os documentos que instruem a inicial comprovam a posse dos autores, como a Matrícula n. 17.553 (com registro de compra e venda), o Boletim de Cadastro Imobiliário e guias de IPTU, e os recibos de compra de materiais para cercamento.

Há ainda o Auto de Constatação lavrado pelo Oficial de Justiça - OJA - ID 222874031 -, que verificou, in loco, a compatibilidade das confrontações da matrícula dos autores com a realidade física do terreno (Rua 26, Espólio Padre
Wanir
e Ivete Bicudo).

O OJA colheu relatos de moradores antigos da região (
Marlete
Baldino e Lindomar Ramos da Cruz) que confirmaram a cadeia histórica de posse exercida pelo antigo proprietário,
Mosar

Fratari
Tavares, e a posterior alienação ao autor
Jazon

Baracat
, ressaltando, lado outro, o total desconhecimento da figura do requerido Bruno
Koeche
Junior na referida localidade.

Ademais, rege o procedimento possessório as normas da Seção II do Capítulo III quando a ação for proposta dentro de ano e dia da ameaça ou esbulho afirmado na petição inicial – CPC, art. 558, caput.

As provas complementares colhidas durante a audiência de justificação reforçam esses fatos narrados.

A testemunha Jessica Layana
Consalter
, arquiteta, confirmou sob o crivo do contraditório que prestou serviços aos autores, elaborando um projeto arquitetônico para a referida área de 4.000 m2 ainda no ano de 2021, o qual chegou a passar por processo de delimitação de terreno junto aos órgãos competentes, evidenciando o exercício de atos possessórios com animus
domini
muito antes da turbação noticiada.

Nesse sentido, as testemunhas Alexsander de Souza Santos e
Luis
Henrique da Silva corroboraram a narrativa autoral ao confirmarem que foram contratados pelos requerentes para realizar a limpeza e o cercamento do lote, atestando a efetiva turbação praticada pelo requerido, que compareceu ao local em janeiro de 2026 e determinou a paralisação abrupta dos serviços.

Por fim, os informantes ouvidos,
Mosar

Fratari
Tavares (antigo possuidor) e Ivete Conceição Duarte Bicudo (confrontante do imóvel), ratificaram a cadeia sucessória da posse e os limites físicos do terreno, alinhando às constatações previamente certificadas pelo Oficial de Justiça.

Isso posto, porque a petição inicial está instruída e os requisitos legais foram preenchidos em sede de cognição sumária, defiro a expedição do mandado liminar proibitório - CPC, art. 562, caput, 1a parte - e DETERMINO que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho na posse dos autores sobre o imóvel objeto da lide, sob pena de astreinte/multa cominatória que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato, limitado em R$.50.000,00 (cinquenta mil reais), por ora, em caso de descumprimento.

Ademais, tendo em vista a realização da audiência de justificação prévia e o comparecimento do requerido aos autos, DETERMINO que o prazo de 15 (quinze) dias para contestar passe a fluir a partir da intimação dessa decisão – CPC, art. 564, parágrafo único.

Cumpra.

Às providências.
”

Em suas razões recursais (ID. 353846854), a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1) Cerceamento de defesa decorrente da conexão processual;

2) Inexistência dos requisitos autorizadores da tutela possessória;

3) Controvérsia dominial, registral, topográfica e de localização da área litigiosa;

4) Alteração indevida do estado fático e necessidade de reforma da tutela possessória.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com revogação da tutela possessória deferida em favor dos agravados, bem como reconhecimento das nulidades processuais suscitadas, subsidiariamente requerendo o sobrestamento do feito ou conversão do julgamento em diligência.

O recurso é tempestivo (Aba Expedientes – Decisão (47340631) - Prioridade: Normal - ID do documento (224103852) – PJE 1o Grau) tendo sido regularmente recolhido o preparo recursal (ID. 353922865).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID. 354663854).

Contraminuta apresentada por JAZON BARACAT DE LIMA e KELLIN CRISTIANI MORAIS BARACAT DE LIMA (ID. 361382386), sustentando sobre a limitação cognitiva do agravo de instrumento, a inadequação do recurso para resolução definitiva de controvérsias dominiais e registrais, a regularidade da audiência de justificação, a suficiência do lastro probatório possessório, a plausibilidade da cadeia possessória alegada e a necessidade de manutenção da tutela possessória deferida na origem.

Após a apresentação da contraminuta, o agravante promoveu a juntada superveniente de laudo técnico elaborado pela POLITEC (ID. 361858381), sustentando que o documento corroboraria a alegação de intervenção recente na área controvertida e reforçaria a tese de turbação/esbulho possessório, pugnando pela concessão de efeito suspensivo.

Em seguida, os agravados peticionaram nos autos requerendo a retirada do feito da pauta de julgamento, abertura de prazo para manifestação específica acerca do documento e, subsidiariamente, conversão do julgamento em diligência, sob alegação de violação aos
arts
. 9o, 10 e 437, §1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de ausência de contraditório prévio em relação ao documento supervenientemente juntado.

O Agravante apresentou memoriais refutando o pedido de retirada de pauta formulado pelos Agravados, além de reiterar os fundamentos recursais (ID. 364289393) no sentido de reformar o comando judicial fustigado.

Os Agravados apresentam memoriais (ID. 366312355) apontando irregularidade documental na matrícula do imóvel
sub judice
, rebatendo os argumentos acerca do laudo da POLITEC juntado pela parte adversa, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Na oportunidade, juntaram, ainda, Boletim de Ocorrência 2026.140902 (ID. 366312356 e 366312358).

O Agravante requereu, então, a retirada de pauta de julgamento para manifestação acerca do documento retro juntado (ID. 366396890), sob alegação de violação ao princípio do devido processo legal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO RAIMUNDO NOSCHEVENG PINHEIRO, OAB
/
MT
4919-O
:

Inicialmente, reitero manifestação protocolizada na data de ontem, por meio da qual pleiteio o adiamento do julgamento deste recurso, em razão de documento juntado pela parte contrária no último final de semana.

Trata-se de boletim de ocorrência que surpreendeu esta defesa e que reputo calunioso e infundado.

Assim, necessito de prazo para manifestação adequada acerca do referido documento.

Esse é o requerimento que apresento neste momento.

EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Considerando que Vossa Excelência dispõe de tempo para a sustentação oral, sugiro que avance também nas eventuais teses recursais que pretende sustentar, pois, caso o pedido de adiamento venha a ser indeferido, já ficará registrado nos autos o conteúdo de suas alegações.

Assim, por gentileza, prossiga.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO RAIMUNDO NOSCHEVENG PINHEIRO, OAB/MT 4919-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA PAULA REGINA GAMA MARTINS OLIVEIRA, OABMT13012-O.

V

O

T

O
(PRELIMINAR
– NULIDADE
D
ECORRENTE DA
JUNTADA SUPERVENIENTE DO LAUDO POLITEC)

EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O agravante promoveu a juntada superveniente do Laudo Pericial Criminal: N° 225.2.22.9067.2026.019302-A01 elaborado pela POLITEC, sustentando que o referido documento demonstraria a existência de intervenção recente na área objeto da disputa, com supressão vegetal e avanço possessório indevido, circunstâncias que, em seu entendimento, reforçariam a alegação de ocupação irregular praticada pelos agravados e evidenciariam a necessidade de reforma da tutela possessória deferida na origem.

Em seguida, os agravados peticionaram nos autos requerendo a retirada do feito da pauta de julgamento, abertura de prazo para manifestação específica acerca do documento e, subsidiariamente, conversão do julgamento em diligência, sob alegação de violação aos
arts
. 9o, 10 e 437, §1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de ausência de contraditório prévio em relação ao laudo supervenientemente juntado, bem como sustentando que o documento estaria sendo interpretado de forma distorcida pelo agravante, inclusive com imputações ambientais e possessórias não expressamente afirmadas pela perícia técnica.

Embora a insurgência não tenha sido deduzida originariamente nas razões recursais, a questão relativa à observância do contraditório quanto ao documento posteriormente acostado aos autos deve ser apreciada por esta instância revisora, diante de sua repercussão sobre a regularidade procedimental do julgamento colegiado.

Todavia, não se verifica, no caso concreto, nulidade apta a impedir a apreciação do recurso. Explico.

Isso porque, embora não tenha havido despacho formal de abertura de vista após a juntada do laudo, observa-se que os agravados tiveram efetiva ciência do documento e se manifestaram nos autos antes do julgamento, oportunidade em que impugnaram expressamente seu conteúdo, suscitaram ausência de contraditório e requereram retirada de pauta e conversão do julgamento em diligência.

Nesse contexto, não há falar em decisão-surpresa ou afronta substancial aos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, porquanto o contraditório foi concretamente exercido, ainda que posteriormente à juntada do documento.

Do mesmo modo, não se verifica prejuízo processual efetivo apto a justificar a nulidade pretendida, sobretudo porque o laudo técnico posteriormente acostado aos autos não tem o condão de alterar o panorama cognitivo então submetido ao Tribunal.

Com efeito, o documento limita-se a constatar supressão vegetal recente no imóvel objeto da lide, sem estabelecer conclusão acerca da titularidade possessória do imóvel, da autoria material das intervenções identificadas ou da legitimidade da ocupação exercida pelas partes.

A propósito, o próprio documento, ao menos nos limites descritivos constantes do laudo, não indica, neste momento processual, dano ambiental irreversível nem estabelece conclusão definitiva acerca da controvérsia possessória debatida nos autos, circunstâncias que evidenciam a necessidade de sua apreciação em conjunto com os demais elementos submetidos ao contraditório.

Assim, ausente demonstração concreta de prejuízo processual e tendo a parte adversa se manifestado acerca do documento supervenientemente juntado antes da apreciação colegiada do recurso, rejeito a alegação de nulidade decorrente da juntada do laudo POLITEC.

É como voto.

U N Â N I M E

V

O

T

O (PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada teria sido proferida em contexto de desequilíbrio procedimental, ao argumento de que existiria ação possessória conexa anteriormente ajuizada pelo próprio recorrente envolvendo o mesmo terreno controvertido, na qual teria ocorrido extinção prematura do feito e posterior reconhecimento de
error
in procedendo
pelo Juízo de origem.

Afirma, nesse contexto, que a apreciação isolada da tutela possessória requerida pelos agravados, sem observância de alegada “equalização processual” entre os feitos conexos, teria ocasionado quebra da paridade de armas, cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em afronta aos
arts
. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos
arts
. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o sobrestamento do presente recurso ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada.

Em contraminuta, os agravados sustentam que a mera existência de ação conexa não se mostra suficiente para invalidar, por si só, a tutela possessória deferida nos presentes autos, especialmente porque a decisão agravada foi proferida após regular audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, com efetiva participação do agravante e observância do contraditório.

Aduzem, ainda, que eventual discussão relativa ao processamento do feito conexo não impede a apreciação autônoma da tutela possessória submetida à cognição sumária, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual apta a justificar o reconhecimento de nulidade da decisão recorrida.

Pois bem. Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Todavia, o reconhecimento da conexão processual não conduz, automaticamente, à nulidade dos atos decisórios praticados em um dos feitos, tampouco impede a apreciação autônoma de tutela provisória submetida à cognição sumária.

Com efeito, o art. 58 do CPC dispõe que a reunião das ações conexas se destina à prolação de decisão uniforme, evitando risco de pronunciamentos conflitantes.

Entretanto, a própria sistemática das tutelas provisórias admite apreciação urgente e autônoma dos pedidos submetidos ao juízo competente, especialmente quando presentes elementos reputados suficientes, em análise preliminar, para formação do convencimento judicial.

Nessa linha, verifica-se que a decisão agravada foi proferida após realização de audiência de justificação prévia, na forma do art. 562 do CPC, da qual o agravante participou regularmente, oportunidade em que exerceu contraditório oral, apresentou contraditas e teve plena possibilidade de manifestação acerca dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Nesse contexto, não se evidencia prejuízo processual concreto apto a caracterizar cerceamento de defesa, sobretudo porque a alegada irregularidade verificada no processo conexo não possui repercussão automática sobre a validade da decisão proferida nos presentes autos, cuja fundamentação decorreu de análise autônoma do conjunto probatório submetido ao Juízo de origem.

Cumpre registrar, ainda, que o reconhecimento de nulidade processual pressupõe demonstração efetiva de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, extraído da sistemática dos
arts
. 277 e 282, §1o, do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, a pretensão de sobrestamento do feito até eventual “equalização” procedimental entre as demandas conexas não encontra respaldo legal, notadamente porque a tutela possessória deferida na origem possui natureza provisória e conservatória, submetida nesta fase processual e passível de ulterior reavaliação à luz da instrução processual superveniente, nos termos dos
arts
. 294, 297 e 505, I, do CPC.

Assim, ausente demonstração concreta de prejuízo processual decorrente da tramitação autônoma dos feitos, rejeito a alegação de cerceamento de defesa fundada na conexão processual suscitada pelo agravante.

É como voto.

U N Â N I M E

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que, após a inclusão do feito em pauta de julgamento, sobrevieram sucessivas petições e juntadas documentais supervenientes por ambas as partes.

Destaco a apresentação de petição pelo agravante sob ID. 361837869 por meio da qual requereu reconsideração do indeferimento do efeito suspensivo recursal, amparando-se em laudo técnico elaborado pela POLITEC posteriormente juntado aos autos.

Em resposta, sobreveio manifestação apresentada pelos agravados sob ID. 362275876, por meio da qual requereram retirada do feito de pauta e abertura de prazo para manifestação acerca do laudo técnico da POLITEC, alegando necessidade de observância do contraditório substancial antes do julgamento colegiado.

Além disso, houve manifestação protocolizada pelos agravados na foram de memoriais, em resposta à peça respectiva apresentada pelo Agravante, a qual veio acompanhada de boletim de ocorrência relacionado a alegadas irregularidades registrais envolvendo a matrícula invocada pelo agravante.

Sobreveio, ainda, a petição protocolizada pelo agravante em, posteriormente retificada pelo ID. 366399874, por meio da qual requereu a retirada do feito de pauta para exercício de contraditório acerca do referido documento.

Todavia, não se verifica hipótese apta a justificar adiamento do julgamento deste recurso.

É que os documentos posteriormente juntados possuem natureza meramente informativa e não alteram o panorama cognitivo da controvérsia possessória submetida à apreciação colegiada, especialmente diante dos estreitos limites do presente agravo de instrumento.

Ademais, observa-se que ambas as partes já exerceram ampla manifestação acerca dos documentos e alegações reciprocamente apresentadas ao longo da tramitação recursal, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual apto a justificar nova postergação do julgamento, nos termos dos
arts
. 9o, 10 e 282, §1o, do Código de Processo Civil.

De todo modo, as alegações relacionadas à eventual higidez da cadeia registral, autenticidade documental e imputações de natureza criminal extrapolam os limites cognitivos próprios da presente insurgência recursal, permanecendo submetidas à necessária dilação probatória nas vias processuais adequadas.

Rejeita-se, portanto, o pedido de retirada de pauta formulado pelo agravante.

Dito isto, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO KOECHE JUNIOR em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada por JAZON BARACAT DE LIMA e KELLIN CRISTIANI MORAIS BARACAT DE LIMA, mediante a qual foi deferida tutela possessória de urgência em favor dos autores.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos da ação de interdito proibitório, deferiu tutela possessória preventiva em favor dos agravados após realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil.

Sustenta o recorrente, em síntese: (i) inexistência dos requisitos autorizadores da tutela possessória deferida na origem; (
ii
) fragilidade da prova oral e insuficiência do conjunto probatório produzido pelos agravados; (
iii
) artificialidade dos atos possessórios narrados na inicial; (
iv
) existência de posse antiga e consolidada em seu favor; (v) inconsistências dominiais, registrais, topográficas e territoriais relacionadas ao imóvel em disputa; e (vi) inadequação da tutela deferida diante do alegado agravamento da situação fática evidenciado pelo laudo técnico posteriormente elaborado pela POLITEC.

Em contraminuta, os agravados sustentam, em síntese, que a insurgência recursal busca deslocar a controvérsia possessória para verdadeira discussão dominial e registral incompatível com os limites cognitivos do agravo de instrumento, defendendo a regularidade da audiência de justificação, a suficiência do lastro probatório produzido na origem e a plausibilidade da posse alegada na petição inicial.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

2) Da alegada inexistência dos requisitos autorizadores da tutela possessória

Sustenta o agravante, em síntese, que os agravados não comprovaram os requisitos previstos nos
arts
. 561 e 567 do Código de Processo Civil, ao argumento de que inexistiria posse efetiva sobre a área litigiosa, mas mera tentativa recente de artificialização de situação possessória mediante limpeza pontual do imóvel, instalação de placas, elaboração de projetos arquitetônicos e adoção de providências administrativas sem efetivo exercício de poderes inerentes à posse.

Afirma, ainda, que a prova oral produzida em audiência de justificação seria frágil e insuficiente, especialmente porque alguns dos depoentes ouvidos possuiriam interesse econômico direto no deslinde da controvérsia, notadamente diante da possibilidade de responsabilização por eventual evicção.

Sustenta, também, que a ausência de construção permanente, exploração econômica contínua, residência ou ocupação física efetiva da área demonstraria inexistir posse apta à proteção possessória deferida na origem.

Em contraminuta, os agravados defendem a regularidade da audiência de justificação prévia e a suficiência do conjunto probatório produzido na origem, sustentando que a posse pode ser demonstrada por múltiplos atos de exercício material compatíveis com a natureza do imóvel litigioso, não se restringindo à existência de construção, moradia permanente ou exploração econômica intensiva da área.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, compete ao autor da ação possessória demonstrar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a data da ocorrência e a continuação da posse, na hipótese de turbação.

Já o art. 567 do CPC autoriza a concessão de interdito proibitório quando o possuidor tiver justo receio de ser molestado em sua posse.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida após realização de audiência de justificação prévia, na forma do art. 562 do CPC, ocasião em que o magistrado na origem colheu prova oral e analisou os documentos então apresentados pelas partes.

Embora o agravante sustente a fragilidade da oralidade produzida, verifica-se que tais circunstâncias foram submetidas ao contraditório e regularmente apreciadas pelo Juízo de origem, inclusive mediante acolhimento das contraditas pertinentes e oitiva dos depoentes na qualidade de informantes.

No que se refere à prova oral, observa-se que a testemunha “Alexsander” relatou ter realizado limpeza do lote litigioso, situado nas proximidades da Pousada Penhasco, informando que os serviços teriam sido executados desde o ano de 2020.

Por sua vez, a testemunha “
Luis
Henrique” afirmou ter participado do protocolo de projeto arquitetônico e complementares referentes à construção de residência no imóvel, relatando, ainda, a colocação de placa no local e a adoção de providências administrativas perante a Prefeitura Municipal no ano de 2021.

Já a testemunha Jéssica, cuja contradita sequer foi arguida pela defesa do
agravante (
ID. 224108963 – PJE 1o Grau – minuto 30:46 do arquivo), confirmou ter elaborado projeto arquitetônico, estrutural e hidrossanitário relacionado ao imóvel objeto da controvérsia, esclarecendo que os serviços teriam sido desenvolvidos no ano de 2021, embora sem visita presencial à área, a partir de informações e localização obtidas remotamente.

Cumpre registrar, ainda, que as contraditas formuladas em relação às testemunhas Ivete Conceição Duarte Bicudo e
Mosar
foram acolhidas pelo Juízo de origem, tendo ambos sido regularmente ouvidos apenas na condição de informantes, circunstância que evidencia a observância do contraditório e da regularidade formal da instrução oral produzida em audiência.

Além disso, constam dos documentos que instruem a petição inicial o Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI expedido pela Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães em nome de
Jazon

Baracat
de Lima (ID. 219600155), bem como requerimento administrativo de revisão de IPTU referente à matrícula n. 17.553 formulado pelo agravado
Jazon

Baracat
de Lima (ID. 219600159), elementos que corroboram, na presente etapa, a plausibilidade da narrativa possessória deduzida na origem.

É certo que, em sede de tutela possessória submetida à cognição sumária, exige-se juízo de plausibilidade, e não exaurimento probatório.

Sob essa perspectiva, a ausência de construção permanente, ocupação residencial contínua ou exploração econômica intensiva da área não afasta, por si só, a possibilidade de configuração da posse, sobretudo em se tratando de imóvel urbano ou área sujeita a expansão imobiliária.

Ademais, em sede possessória, atos materiais compatíveis com a destinação econômica do imóvel podem constituir indícios válidos de exercício possessório, ainda que ausente ocupação residencial permanente, especialmente quando analisados em conjunto com outros elementos documentais e probatórios constantes dos autos.

Também não se revela possível, ao menos nesta fase processual, concluir que os atos possessórios narrados pelos agravados decorreriam exclusivamente de tentativa artificial de criação de situação fática recente, sobretudo porque há elementos indicativos de manutenção anterior da área, ainda que controvertidos quanto à extensão, intensidade e continuidade.

De outro lado, embora o agravante apresente relevantes alegações relacionadas à fragilidade documental dos agravados, supostas inconsistências registrais, nulidade de origem da matrícula n. 17.553, divergências de confrontações e alegada incompatibilidade entre áreas descritas nos registros imobiliários, verifica-se que tais controvérsias extrapolam a análise estritamente possessória própria da presente etapa processual, aproximando-se de discussão dominial e registral incompatível com os estreitos limites cognitivos do agravo de instrumento.

Do mesmo modo, o fato de constar em laudo produzido para instituição financeira referência a imóvel “sem uso” no ano de 2020 não permite concluir, isoladamente, pelo afastamento da plausibilidade possessória reconhecida na origem, especialmente porque a própria controvérsia instaurada nos autos evidencia versões antagônicas acerca da extensão e intensidade dos atos possessórios exercidos pelas partes.

De outro lado, a alegação de posse pretérita e contínua exercida pelo agravante, embora juridicamente relevante e passível de aprofundamento na instrução originária, não afasta, em juízo preliminar, os elementos indicativos de conflito possessório contemporâneo demonstrados nos autos.

Além disso, o laudo técnico posteriormente elaborado pela POLITEC, embora registre intervenção vegetal recente no bem em litígio, não estabelece conclusão acerca da titularidade possessória do imóvel, tampouco individualiza autoria material das intervenções constatadas, motivo pelo qual não há como se afastar o juízo de plausibilidade possessória reconhecido na origem.

De outro lado, embora o agravante sustente exercer posse antiga e consolidada sobre o terreno cuja posse se discute, amparado em vigilância contínua, elementos fiscais e documentação registral, verifica-se que a própria existência de controvérsia possessória bilateral reforça a necessidade de preservação da análise própria da tutela provisória deferida pelo Juízo singular.

Isso porque a definição definitiva acerca da melhor posse, da extensão territorial efetivamente ocupada por cada uma das partes e da legitimidade dos respectivos atos possessórios demanda aprofundamento instrutório incompatível com os limites cognitivos do presente agravo de instrumento.

Outrossim, os elementos constantes dos autos revelam que a disputa instaurada entre as partes ultrapassou o campo meramente abstrato ou documental, havendo relatos concretos de intervenção material sobre a área em disputa.

Nesse sentido, os agravados narram que, durante tentativa de instalação de cercamento no imóvel, teriam sido abordados por policiais civis que compareceram ao local em viatura oficial, determinando a paralisação dos serviços sob a justificativa de que existiria terceiro reivindicando a propriedade da área, circunstância que motivou, inclusive, o registro de boletim de ocorrência posteriormente juntado aos autos, acompanhado de registros fotográficos da diligência (ID. 219600145 – PJE 1o Grau).

Embora tais elementos não possuam aptidão conclusiva, isoladamente, para comprovação definitiva de esbulho possessório ou legitimidade da ocupação exercida pelas partes, constituem indicativos relevantes da existência de conflito possessório concreto e atual, reforçando, ao menos em juízo preliminar, o justo receio de turbação exigido pelo art. 567 do Código de Processo Civil.

Em sentido similar:

EMENTA DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DO AUTOR COMPROVADA. AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de interdito proibitório, ajuizada, para impedir ameaça à posse do imóvel rural Fazenda Paraíso, situado em Salto do Céu/MT. O juízo de origem determinou que os requeridos se abstivessem de perturbar ou ameaçar a posse do autor, sob pena de multa, autorizando inclusive reforço policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória na forma de interdito proibitório, especialmente: (i) se o agravado detém a posse atual do imóvel rural; (
ii
) se há ameaça concreta e iminente de turbação ou esbulho por parte dos agravantes; e (
iii
) se o descumprimento contratual dos agravantes afasta eventual direito à posse, sem prejuízo da análise contratual em sede própria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A posse do agravado restou comprovada por diversos documentos, como a matrícula do imóvel em seu nome, comprovante de residência, declarações de vizinhos, documentos fiscais e registros de atividade rural. 4. A cláusula contratual que previa a transferência da posse condicionava-a ao cumprimento de obrigações pelos agravantes, o que não se verificou nos autos. 5. Os boletins de ocorrência, vídeos e fotografias juntados aos autos demonstram tentativas concretas de invasão, com corte da cerca divisória e entrada indevida de gado, caracterizando ameaça real à posse. 6. A jurisprudência autoriza o deferimento do interdito proibitório diante de posse justa e ameaça concreta, sendo cabível a fixação de multa diária e reforço policial para assegurar a medida. 7. A natureza da ação possessória não permite a rediscussão do contrato de compra e venda, tampouco o exame de direito à adjudicação compulsória ou rescisão contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. Para a concessão de tutela possessória na forma de interdito proibitório se exige a posse atual, ameaça concreta e justo receio de turbação ou esbulho. 2. Comprovado o exercício da posse pelo autor e a prática de atos que caracterizam ameaça, é legítima a concessão da medida liminar. 3. O interdito proibitório não se presta à análise de cláusulas contratuais ou de eventual direito à adjudicação, sendo voltado exclusivamente à proteção da posse.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 560, 561, 567; CC, art. 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1001914-36.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.06.2022; TJ-MT, AI 1019745-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 27.11.2024. (N.U 1044181-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Também não altera essa conclusão a posterior retratação da sentença extintiva proferida no processo conexo, ainda que fundada no reconhecimento de
error
in procedendo
pelo Juízo de origem, porquanto tal circunstância não possui aptidão, por si só, para infirmar os fundamentos da tutela possessória deferida nos presentes autos, cuja análise decorreu de cognição autônoma e do conjunto probatório especificamente produzido nesta demanda.

Nesse cenário, sem prejuízo de ulterior aprofundamento instrutório no curso da ação originária, verifica-se a existência de lastro probatório suficiente, em juízo de cognição sumária, para justificar a tutela possessória preventiva deferida pelo juízo
a quo
, não se evidenciando, ao menos neste momento processual, ausência manifesta dos requisitos previstos nos
arts
. 561 e 567 do Código de Processo Civil.

3) Da controvérsia dominial, registral, topográfica e de localização da área litigiosa

O agravante defende que a controvérsia instaurada nos autos estaria fundada em cadeia dominial precária e territorialmente inconsistente, afirmando existir ruptura da continuidade registral dos agravados, sobreposição de áreas, inconsistências cartorárias, incompatibilidade entre matrículas e divergências quanto à efetiva localização da gleba controvertida
.

Aduz, ainda, que os documentos apresentados demonstrariam possuir cadeia registral consolidada e territorialmente definida, amparada por levantamentos topográficos pretéritos, consultas ao ONR, documentos fiscais rurais, confrontações históricas e elementos registrais vinculados à área do Condomínio Morro do Jatobá, circunstâncias que afastariam a plausibilidade da narrativa possessória deduzida pelos agravados.

Sustenta, também, que a área indicada pelos agravados não corresponderia ao imóvel efetivamente litigioso, havendo tentativa de deslocamento territorial do título possessório para região diversa daquela originalmente vinculada à cadeia registral invocada na inicial.

Em contraminuta, os agravados sustentam que a insurgência recursal busca deslocar a controvérsia instaurada para verdadeira discussão dominial e registral incompatível com os limites cognitivos do agravo de instrumento, defendendo que eventuais controvérsias relativas à validade da cadeia registral, delimitação territorial, sobreposição de áreas e georreferenciamento dependem de instrução probatória aprofundada e eventual realização de perícia técnica.

Com efeito, verifica-se que parcela substancial da insurgência recursal está voltada à reconstrução dominial e topográfica da área
sub judice
, mediante aprofundada
revaloração
de matrículas, confrontações, levantamentos técnicos, documentos registrais, mapas, croquis e elementos georreferenciados.

Todavia, a controvérsia devolvida a esta instância revisora decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela possessória submetida à cognição sumária.

Diante desse cenário, embora as alegações registrais e topográficas apresentadas pelo agravante possam revelar controvérsia jurídica relevante, não se mostra possível, em sede de agravo de instrumento, promover verdadeira redefinição dominial do bem
sub judice
ou substituir a conclusão provisória adotada pelo juízo no feito originário por reconstrução exauriente da cadeia registral invocada pelas partes.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. INSUFICIÊNCIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse por ausência de comprovação da posse e do esbulho, diante de prova documental limitada à titularidade dominial e inconsistências na prova oral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da propriedade, ainda que reconhecida judicialmente, é suficiente para autorizar a reintegração liminar, independentemente da prova da posse. III. Razões de decidir 3. A tutela possessória exige a demonstração concomitante dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não sendo a propriedade apta, por si só, a suprir a prova do efetivo exercício da posse. 4. O ordenamento jurídico consagra a autonomia entre
jus
possessionis
e
jus
possidendi
, vedando a utilização da alegação de domínio como fundamento suficiente para reintegração possessória (art. 1.210, § 2o, do CC). 5. A prova documental apresentada limita-se à cadeia dominial, revelando, inclusive, alienação do imóvel pelos próprios agravantes em 2017, circunstância incompatível com a alegada posse contemporânea ao esbulho. 6. A prova oral colhida em audiência de justificação mostrou-se frágil e inconclusiva quanto ao exercício da posse, não afastando as dúvidas relevantes identificadas pelo juízo de origem. 7. A concessão da medida liminar, diante da ausência de prova robusta da posse e do esbulho, implicaria risco de dano inverso, ao promover alteração abrupta de situação fática consolidada, em afronta ao art. 300, § 3o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A titularidade do domínio, ainda que reconhecida judicialmente, não supre a exigência de comprovação do exercício da posse para fins de tutela possessória. 2. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, sob pena de indeferimento diante de dúvida relevante ou risco de dano inverso.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210, § 2o; CPC,
arts
. 300, § 3o, e 561. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.230.865/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 20.10.2025; STJ,
EREsp
no 1.134.446/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 04.04.2018; TJMT, AI no 1010194-88.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 22.10.2025. (N.U 1007816-28.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 16/04/2026)

A propósito, a própria existência de versões antagônicas acerca da localização do imóvel, da correspondência física entre as matrículas indicadas nos autos, da extensão territorial efetivamente ocupada e da existência, ou não, de sobreposição entre áreas evidencia a necessidade de dilação probatória incompatível com os estreitos limites cognitivos do presente recurso.

Além disso, questões relacionadas à validade da cadeia dominial, eventual ruptura registral, inconsistências cartorárias, delimitação georreferenciada, exata localização territorial do imóvel e aderência entre registros imobiliários e realidade física da área litigiosa demandam aprofundamento instrutório, eventual prova pericial e exame técnico incompatíveis com a natureza da tutela provisória ora impugnada.

Cumpre registrar, ainda, que a mera existência de controvérsia dominial ou registral não neutraliza a plausibilidade possessória reconhecida e fundada em elementos probatórios submetidos ao contraditório, inclusive após instrução preliminar realizada na origem.

É que, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, a tutela possessória não se confunde com tutela petitória, razão pela qual a discussão acerca da titularidade dominial do imóvel não impede, necessariamente, a concessão de proteção possessória fundada em juízo preliminar de plausibilidade:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTRADITÓRIO. DIREITO À MORADIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em ação possessória fundada em alegado comodato verbal, determinando a desocupação imediata de imóvel urbano pela agravante, sob fundamento de esbulho decorrente da recusa em restituir o bem após notificação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão liminar
da
reintegração de posse, bem como se, diante da insuficiência probatória e controvérsia fática sobre a posse e a existência de comodato, é obrigatória a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC. III. Razões de decidir 3.
A ação possessória exige prova da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, não sendo suficiente a demonstração exclusiva da propriedade por meio de documentos como cadastro imobiliário e IPTU
. 4. A alegação de comodato verbal, apta a caracterizar posse indireta, demanda comprovação mínima da relação jurídica e do exercício prévio da posse, o que não se evidencia em cognição sumária. 5. A existência de controvérsia relevante quanto à titularidade e ao exercício da posse, aliada à impugnação expressa da parte agravante, impede a concessão da medida liminar sem prévia dilação probatória. 6. Nos termos do art. 562 do CPC, a ausência de prova suficiente impõe a realização de audiência de justificação prévia, como garantia do contraditório e meio de formação de convencimento judicial mais seguro. 7. A concessão de reintegração liminar, sem oitiva da parte contrária em contexto de incerteza fática, pode comprometer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de afetar o direito fundamental à moradia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de audiência de justificação prévia, com suspensão dos efeitos da liminar concedida. Tese de julgamento: “1. A comprovação da posse anterior é requisito indispensável para a concessão liminar de reintegração de posse, não sendo suprida por prova exclusiva da propriedade. 2. Na ausência de prova suficiente dos requisitos do art. 561 do CPC, é obrigatória a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC, como garantia do contraditório e da adequada formação do convencimento judicial.” Dispositivos relevantes citados: (...). Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1000176-97.2021.8.11.0048, Rel. Des.
Antônia
Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023. (N.U 1004481-98.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026) (grifo nosso)

A juntada superveniente de boletim de ocorrência relacionado à alegada falsidade da cadeia registral invocada pelo agravante igualmente não modifica a conclusão adotada neste julgamento, porquanto as alegações relacionadas à higidez dos títulos dominiais apresentados pelas partes não se mostram, por si sós, suficientes para infirmar a plausibilidade possessória reconhecida pelo Juízo singular.

4) Da alegada alteração indevida do estado fático e necessidade de reforma da tutela possessória

O agravante sustenta, por fim, que a tutela possessória deferida na origem teria promovido verdadeira alteração indevida do estado fático, consolidando situação possessória artificialmente criada pelos agravados e restringindo o exercício da vigilância, administração e fiscalização da área por ele alegadamente ocupada há décadas.

Aduz, ainda, que o laudo técnico elaborado pela POLITEC demonstraria agravamento progressivo da intervenção realizada no imóvel litigioso, circunstância que evidenciaria a inadequação da tutela deferida nos autos e justificaria sua imediata revogação.

Em contraminuta, os agravados sustentam que a medida deferida possui natureza eminentemente preventiva e conservatória, destinando-se apenas à preservação provisória da situação fática até ulterior aprofundamento instrutório, sem transferência definitiva da posse ou resolução dominial da controvérsia.

Nos termos dos
arts
. 294, 297 e 300 do Código de Processo Civil, as tutelas provisórias possuem natureza instrumental, precária e reversível, destinando-se à preservação da utilidade prática do processo e à estabilização provisória da situação submetida à apreciação jurisdicional.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão agravada se limitou a deferir tutela possessória preventiva voltada à contenção de novos atos de turbação ou esbulho sobre a área litigiosa, sem promover transferência definitiva da posse, resolução dominial da controvérsia ou consolidação irreversível da situação jurídica discutida pelas partes.

Nessa perspectiva, a tutela deferida na origem não importou criação originária de situação possessória nova ou consolidação definitiva de estado fático artificialmente instituído, limitando-se, em verdade, à adoção de medida provisória voltada à contenção e estabilização da controvérsia instaurada entre as partes até ulterior aprofundamento instrutório.

No caso, houve a concessão da liminar após realização de audiência de justificação prévia, na forma do art. 562 do CPC, fundada em juízo preliminar de plausibilidade possessória extraído do conjunto probatório então submetido ao magistrado na origem, o qual compreendeu prova oral, documentos administrativos, registros tributários, relatos de intervenção material sobre a área e elementos indicativos da existência de conflito possessório concreto entre as partes.

Nessa linha, não se verifica, ao menos nesta fase processual, demonstração inequívoca de prejuízo irreversível decorrente da manutenção da medida deferida na origem.

A propósito, embora o agravante sustente que a tutela possessória estaria dificultando o exercício da vigilância e administração da área remanescente, não há demonstração concreta de que a decisão agravada tenha inviabilizado integralmente o exercício de tais atividades, limitando-se a impor restrições especificamente relacionadas à área objeto do litígio instaurado.

Do mesmo modo, o laudo técnico da POLITEC posteriormente juntado aos autos não altera o panorama cognitivo então submetido ao Juízo de origem, especialmente porque suas conclusões limitam-se à constatação de intervenção recente no bem em litígio, sem resolução da controvérsia possessória central debatida entre as partes, razão pela qual suas conclusões demandam análise integrada com o conjunto probatório já produzido nos autos e ainda sujeito a aprofundamento instrutório.

Por fim, a circunstância de o Juízo de origem posteriormente ter se retratado da sentença extintiva proferida no processo conexo, restabelecendo o regular prosseguimento daquela demanda, tampouco impõe, automaticamente, a revogação da tutela possessória deferida nos presentes autos, sobretudo porque os pedidos liminares permanecem submetidos à apreciação individualizada do contexto probatório existente em cada processo.

Cumpre registrar, ainda, que a revogação imediata da medida possessória, em contexto de acentuada controvérsia fática, possessória e registral ainda pendente de instrução exauriente, possui aptidão para agravar o conflito já instaurado entre as partes, com potencial alteração abrupta da situação fática atualmente submetida à jurisdição.

Nesse cenário, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, teratologia ou inadequação evidente da decisão agravada, deve ser preservada a conclusão provisória adotada pelo Juízo singular, especialmente porque fundada em substrato probatório minimamente consistente, naquele momento processual, para justificar o deferimento da tutela possessória preventiva.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, rejeitando as preliminares e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCT
Á
VIO O. SABOIA RIBEIRO
(
1o VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2o VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
12
/05/2026